Tribunal: TJPA
Processo: 0005072-44.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005072-44.2018.8.14.0107

APELANTE: MARCO ANTONIO SIVIERO

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, PELO RITO ORDINÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
INAUDITA ALTERA PARS
. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA DEFESA INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por MARCO ANTÔNIO SIVIERO contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4562021, que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente, por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART.932, III, DO CPC/2015.

1. Recurso protocolizado extemporaneamente não pode ser conhecido face à ausência de pressuposto extrínseco e implemento da preclusão temporal.

2. Negado seguimento ao apelo de plano
.

Em suas razões (id. 4901827, págs. 1/8), o agravante sustenta, em síntese, a reforma decisão agravada, visto que o recurso não fora protocolado no curso de tempo normal em virtude de justa causa.

Inicialmente, salienta que o processo tramitou desde a inicial até à interposição do recurso de apelação por meio de autos físicos, tendo sido digitalizado na data de 06 de dezembro de 2019.

Diz que após a sentença teria o direito de recorrer do dia 17/06/2019 (segunda-feira) ao dia 08/07/2019 (segunda-feira) e, no entanto, ainda no curso do seu prazo, fora à secretaria da vara para fazer “carga rápida” dos autos, com o fito de extrair todos os documentos necessários para elaborar o seu recurso, no entanto foi surpreendido com a ausência do processado, dado que esse se encontrava com vista para o Ministério Público desde o dia 26/06/2019.

Em seguida, fala que o Ministério Público manteve posse dos autos até o dia 09/07/2019 e que após este prazo, no dia 10/07/2019, a secretaria da vara novamente enviou os autos para que o Município tomasse ciência da sentença.

Sustenta que no prazo legal de 15 (quinze) dias, o processo esteve disponível para si apenas nos primeiros 8 (oito) dias úteis posteriores à publicação, tendo a sua devolução se dado após o fim do prazo e logo no outro dia foi encaminhado ao Município.

Sustenta, ainda, que teve de obter cópia dos autos fora da secretaria da vara para finalmente elaborar o seu recurso e o protocolar no dia 18/07/2019.

Frisa que informou ao juízo
ad quem
a respeito da impossibilidade de acesso aos autos em seu recurso de apelação.

Fala que há clara violação ao seu direito de defesa, dada a indisponibilidade dos autos durante o período de curso do prazo.

Diz que o CPC veda a retirada dos autos quando da ocorrência de prazo comum às partes, bem como dispõe que o fim do prazo extingue o direito de praticar o ato processual, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

Nesse sentido, expõe que se trata de caso fortuito ou motivo de força maior, dada a indisponibilidade dos autos, visto que no decorrer do curso do prazo (ainda no oitavo dia) os autos foram remetidos ao MP para vista.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno, nos termos que expõe.

Conforme certificado nos autos, não houve apresentação das contrarrazões (id. 5322079 – pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por
Marco Antônio Siviero
contra decisão unipessoal deste relator
que não conheceu o recurso de apelação por ele interposto, por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade.

No caso dos autos, a tese suscitada pelo agravante
de caso fortuito ou motivo de força maior, dada a indisponibilidade dos autos, visto que no decorrer do curso do prazo (ainda no oitavo dia) os autos foram remetidos ao MP para vista, não deverá prosperar.

De fato, para que fosse possível eventual restituição do prazo na hipótese dos autos se encontrarem indisponíveis, o agravante haveria de requerê-la ao juízo de primeiro grau antes de transcorrido o lapso temporal que pretendia ver restituído, ou cinco dias após cessada a circunstância que impossibilitava o manejo do recurso, diligência que não restou observada pela parte na instância de 1º grau.

A comprovação da justa causa, com efeito, deve ser realizada durante a vigência do prazo recursal ou até 05 (cinco) dias após cessado o impedimento, conforme o § 3º do art. 218 do CPC/15, sob pena de preclusão.

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

...

§ 3º Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte.

Noutro giro, o art. 223 do CPC/15 assegura à parte o direito de provar que apenas não realizou o ato processual que deveria em face da ocorrência de justa causa, sendo certo que, verificado esse requisito, o juiz permitirá que a parte pratique o ato posteriormente, em prazo que lhe será assinalado.

Todavia, no caso, conforme antes explanado, pelo fato do recorrente não haver formulado pedido na origem no sentido da restituição do prazo recursal, mostra-se descabido invocar tal direito nesta instância.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual "... a comprovação da justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo recursal ou até 5 dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão" (AgRg no AREsp n. 143978/RS, Rel. o Ministro Humberto Martins, DJe de 2/6/2014)

No mesmo diapasão são os termos dos seguintes julgados também oriundos do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. JUSTA CAUSA ALEGADA A DESTEMPO. PROTOCOLO DO RECURSO ANTES DA CARGA FEITA PELA PROCURADORIA.

1. Confirma-se a intempestividade do recurso especial, especialmente porque nada foi alegado a título de justa causa antes da decisão de inadmissão
, sendo certo também que o protocolo do apelo ocorreu muito antes da devolução dos autos pela Procuradoria, a demonstrar que tal fato não criou obstáculo incontornável para a defesa.

2. Parecer do Ministério Público Federal no mesmo sentido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.170.570/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
INTEMPESTIVO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. JUSTA CAUSA. NÃO SUFICIENTE. ALEGAÇÃO TARDIA.

1. Não é possível deferir a dilação de prazo prevista no art. 183, § 2º, do CPC, quando o agravante alega a existência do impedimento após o prazo de cinco dias do término da situação que lhe impossibilitara de manejar o apelo, conforme previsão do art. 185 do CPC. Precedentes.

2. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 276.162/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 24/5/2013.) (grifei)

Ausentes, portanto, fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação do ora agravante, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantido o decisório guerreado.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/09/2022